Tribunal: STF
Processo: ARE 1244090
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo em que se discute a incidência do princípio da anterioridade geral em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). 
    De plano, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1108, cujo recurso paradigma é o RE 1.285.177, de relatoria do Min. Luiz Fux (Presidente). Na oportunidade (5.11.20, DJe de 11.11.20), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos seguintes termos: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEA B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 
    Nesse contexto, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma. 
    Dessa forma, os demais recursos com idêntica matéria devem ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de se inutilizar o próprio instituto da repercussão geral. 
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC.
    É dos Tribunais de origem, portanto, a competência para a aplicação da referida sistemática. 
    Destaco, no ponto, trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.204.199-ED, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.08.2019:
    “Os embargantes sustentam, em suma, que há contradição na decisão que determinou a devolução dos autos a fim de que a Corte de origem aplique o art. 1.036 do CPC, uma vez que o acórdão paradigma, em que se reconheceu a repercussão geral da matéria, já foi julgado, havendo conformidade entre este e o acórdão recorrido (págs. 3-4 do documento eletrônico 10). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem ser acolhidos mas apenas para prestar esclarecimentos. O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de aplicar a sistemática prevista no artigo 1.036 do CPC, inclusive quando já tiver ocorrido o julgamento do mérito. Nesse sentido: 
    (...)
    Isso posto, acolho os embargos de declaração, sem modificação do julgado, apenas para esclarecer que os autos serão devolvidos à origem para observância do art. 1.036 e demais disposições ali referidas quanto ao Tema 211 da Repercussão Geral, mesmo após o julgamento de mérito do tema nesta Corte” (grifei). 
    Ante o exposto, afasto o sobrestamento anteriormente estabelecido e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    À Secretaria, para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente